Tribunal: TJES
Processo: 5000994-02.2023.8.08.0013
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Data de julgamento: 2025-09-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000994-02.2023.8.08.0013
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: FERNANDO FIM FRACAROLLI
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA:

RECURSO INOMINADO – AÇÃO ANULATÓRIA – INFRAÇÃO DE TRÂNSITO – INDICAÇÃO DO REAL INFRATOR EM ÂMBITO ADMINISTRATIVO – APLICAÇÃO PREMATURA DE PENALIDADE DE CASSAÇÃO DO DIREITO DE DIRIGIR EM FACE DO PROPRIETÁRIO – ILÍCITO CONFIGURADO – DANO MORAL DEVIDO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

Trata-se de ação anulatória na qual o autor aduz que não era o condutor da infração de trânsito
AIT RV01840777, tendo o informado em sede administrativa. Contudo, mesmo antes de concluída a análise da indicação do real infrator, o requerido aplicou a penalidade de cassação do direito de dirigir ao proprietário.

Relata, ainda, que após o julgamento do recurso administrativo, a indicação do real infrator foi deferida, pelo que busca a indenização pelos danos morais vivenciados em razão da prematura aplicação da penalidade em seu desfavor.

Apresentada contestação em ID 14087991, aduzindo, em síntese, a ausência de responsabilidade do DETRAN/ES.

Em sede de sentença (ID 14087995) o pedido autoral foi julgado procedente, sob o seguinte dispositivo:

“Por todo exposto, JULGO PROCEDENTES OS PEDIDOS para declarar a nulidade do processo administrativo nº 2023-76PG0, bem como para condenar o requerido, DETRAN/ES, ao pagamento da indenização por danos morais ao requerente no montante de R$3.000,00 (três mil reais), com juros de mora a partir do evento danoso e correção monetária a contar do arbitramento.

Ao tempo, JULGO EXTINTO o processo, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I, do CPC.”

Irresignado, o DETRAN/ES interpôs recurso inominado (ID 13369169) almejando a reforma da sentença.

É o breve relatório. Passo a decidir.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.

No mérito, após debruçar-me sobre as questões trazidas ao conhecimento deste colegiado,
concluo que a sentença merece ser mantida por seus próprios fundamentos,
com fulcro no Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal, o qual assevera que “
a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”
.

Ressalto que as razões recursais não são capazes de alterar a conclusão constatada em sentença, porquanto evidente a tempestividade da indicação do real infrator no âmbito administrativo pelo recorrido (ID 14087233 e ID 14087985) e a clara ilicitude da conduta do DETRAN/ES em aplicar a penalidade ao proprietário antes da decisão acerca da indicação do real condutor (ID 14087992).

Dessa forma, o dano moral fora corretamente fixado e o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) está em consonância com os critérios previstos, mormente a compensação moral ante o ato lesivo e o caráter pedagógico, sem caracterizar enriquecimento ilícito.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença por seus próprios fundamentos. Condeno o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95. Sem condenação em custas conforme o artigo 20, V, da lei 9.974/13, que beneficia o estado, com a isenção de tal cobrança.

Patricia Duarte Pereira

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO a minuta
de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)